Tribunal: CARF
Processo: 35464.000087/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.000087/2007-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
BABY KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/03/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
FATO
GERADOR DECLARADO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER NO
PRAZO LEGAL
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter
eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito
previdenciário nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao
lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal.
A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca
pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente
caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de
instância, devido processo legal e segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000087/2007-27
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
preferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que manteve a exigência
fiscal para cobrança de diferenças de contribuições previdenciárias apuradas a partir do
confronto dos valores declarados em GFIP e aqueles efetivamente recolhidos pelo contribuinte.
Segue a ementa da decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/03/2003
Documento: NFLD n° 37.058.881-9, de 20/12/2006.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FATO GERADOR
DECLARADO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER NO PRAZO LEGAL
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
O prazo de defesa com a prerrogativa de juntada de documentos é de quinze dias a
contar da ciência da lavratura da NFLD.
Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se
suspendem.
Lançamento Procedente
A fundamentação da decisão esclareceu:
- não podem prosperar as alegações da Defendente no tocante à nulidade da NF
LD, devolução do prazo de defesa e cerceamento de defesa;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

- o pedido da Defendente de devolução do prazo para impugnar o lançamento não
pode prosperar, pois conforme se observa às fls. 01, a ciência da NFLD foi feita pelo Procurador
da Empresa, Dr. Laércio Benko Lopes, cujo Instrumento Particular de Procuração está juntado às
fls. 170, instrumento este devidamente autenticado pelo Auditor Fiscal Notificante em
20/12/2006;
- a ciência da NFLD foi feita de forma pessoal pelo mandatário do sujeito passivo,
devidamente identificado nos autos, não podendo prosperar a alegação da defesa de que tomou
ciência somente no dia 04/01/2007, bem como não pode prosperar o pedido de prorrogação do
prazo para apresentar nova defesa, pois, naquela data (04/01/2007) a Empresa obteve vistas dos
autos, sendo que a ciência da notificação ocorreu em 20/12/2006;
- O Relatório Fiscal é claro, expõe de maneira clara e precisa os fatos geradores da
obrigação previdenciária de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo,
a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de certeza e liquidez
para garantia da futura execução fiscal, bem como os anexos que o acompanham não deixam
qualquer dúvida sobre o procedimento fiscal;
- presente lançamento fiscal foi efetuado em perfeita conformidade com os
dispositivos legais aplicáveis, sendo de se ressaltar a preocupação da Fiscalização em garantir à
Impugnante, amplo direito de defesa, através do Relatório Fiscal e todos os seus Anexos,
especialmente o dos Fundamentos Legais do Débito, que explicam de forma clara e precisa a
origem do presente débito, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de nulidade da
Notificação e a alegação de “cerceamento de defesa”;
- o procedimento adotado pela fiscalização encontra-se totalmente amparado pela
legislação em vigor, sendo o lançamento efetuado com base em documentos e informações
fomecidos pela própria empresa, que não comprovou haver erro material a respeito, portanto,
constituindo-se em perfeita confissão de dívida, o que é previsto legalmente. Ressalta-se
inclusive que embora até o presente momento as contribuições declaradas em GFIP e não
recolhidas estejam sendo incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, já
há previsão legal de cobrança automática destas contribuições, que dispensam o lançamento de
ofício.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reafirma os argumentos expostos na peça de impugnação, inovando apenas no que
tange a alegação de abusividade dos valores cobrados à título de juros e multa. A defesa alega:
- cerceamento de defesa;
- violação ao Princípio da Vinculação Administrativa;
- violação ao Princípio da Legalidade e da Publicidade;
- violação ao princípio da motivação e
- abusividade dos juros e multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.
Como exposto no relatório, a maior parte dos argumentos apresentados pelo
Contribuinte repete as razões trazida na peça de impugnação, razões cuja fundamentação
possuem como objetivo desconstituir o lançamento sob alegação de nulidade por cerceamento
de defesa e violação aos princípios da vinculação administrativa, da legalidade e da
publicidade e da motivação.
Com relação a esses pontos aplico o permissivo do art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida.
Considerando que a Recorrente, não apontou argumentos novos capazes de
invalidarem a conclusão da decisão recorrida, adoto como razões de decidir a fundamentação
utilizada pela Delegacia de Julgamento no acórdão o 16-14.678, a qual reproduzo:

*********
“Inicialmente, não podem prosperar as alegações da Defendente no tocante à
nulidade da NFLD, devolução do prazo de defesa e cerceamento de defesa, conforme se verá:
A Lei 8.212/91 dispõe em seu art. 37, § 1o que:
"Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme
dispuser o regulamento.
§1- Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento. "
(Renumerado pela Lei n" 9.711, de 20.11.98)
O art. 243, § 2o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, na redação vigente à época, dispõem que:
"Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com
as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

§1- omissis
§2~Recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão o
prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. "
A Instrução Normativa SRF n° 03, de 14 de julho de 2005, dispõe em seu artigo
662 que:
Art. 662. O sujeito passivo será cientificado da NFLD e do AI da seguinte forma:
I - pessoalmente, após a lavratura da NFLD ou do AI, comprovando-se o recebimento
mediante a assinatura do representante legal ou do mandatário; (g. n.)
II – omissis
III - omissis
§1° Na hipótese do inciso Ido caput, ocorrendo recusa de recebimento dos documentos,
o AFPS deixará a via destinada ao sujeito passivo no local da ocorrência e registrará,
em todas as vias, a expressão "recusou-se a assinar" seguida da identificação do
responsável pela recusa, considerando-se, dessa forma, cientificado o sujeito passivo.
§2° Quando da ciência pessoal a mandatário do sujeito passivo será juntada cópia
autenticada da procuração, que deverá, em se tratando de instrumento particular,
conter firma reconhecida do representante legal.
A Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007, dispõe em seu artigo 29,
inciso I, que:
"Art. 29. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do o sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar, "(g.n.)
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo dispõe que:
"§ 2" Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal" (g.n.)
Isto posto, o pedido da Defendente de devolução do prazo para impugnar o
lançamento não pode prosperar, pois conforme se observa às fls. 01, a ciência da NFLD foi feita
pelo Procurador da Empresa, Dr. Laércio Benko Lopes, cujo Instrumento Particular de
Procuração está juntado às fls. 170, instrumento este devidamente autenticado pelo Auditor
Fiscal Notificante em 20/12/2006.
Por sua vez, a alegada negativa de vista em 21/12/2006 também não se confirma,
uma vez que não consta dos autos nenhum pedido de vista naquela data, consta sim, às fls. 267,
despacho do SEREC - Serviço de Orientação da Recuperação de Créditos Previdenciários
informando a concessão de cópias de fls, 01 até fls. 266, em 04/01/2007, em face do pedido da
Requerente em 03/01/2007, pedido este devidamente assinado conforme consta às fls. 268.
Embora repetitivo, ressaltamos que a ciência da NFLD foi feita de forma pessoal
pelo mandatário do sujeito passivo, devidamente identificado nos autos, não podendo prosperar
a alegação da defesa de que tomou ciência somente no dia 04/01/2007, bem como não pode
prosperar o pedido de prorrogação do prazo para apresentar nova defesa, pois, naquela data
(04/01/2007) a Empresa obteve vistas dos autos, sendo que a ciência da notificação ocorreu em
20/12/2006.
Deve ser considerado que todas as informações necessárias à garantia do direito
ao contraditório e ampla defesa encontram-se na 2a via da NFLD que foi recebida pelo
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

contribuinte em 20/12/2006, sendo o processo administrativo constituído pela Ia via deste
documento, acrescido apenas das 2a vias dos MPF, TIAD e TEAF, documentos esses cuja Ia via
foi deixada com o contribuinte. Portanto, para efeitos da defesa do sujeito passivo a vista dos
autos não traria nenhum fato novo.
Sendo assim, conforme consta do despacho de fls. 284, o Contribuinte apresentou
defesa tempestiva dentro do prazo regulamentar, a data da ciência da Notificação é 20/12/96; a
data da expiração do prazo é 04/01/2007 e a data do protocolo da defesa é 03/01/2007,
portanto, não há nada a reparar neste quesito.

Preliminar — Da violação ao Princípio da Vinculação Administrativa
Não merecem guarida as alegações de falhas insanáveis que tornariam nulo o
procedimento fiscal.
O Relatório Fiscal é claro, expõe de maneira clara e precisa os fatos geradores
da obrigação previdenciária de fornia a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de certeza e
liquidez para garantia da futura execução fiscal, bem como os anexos que o acompanham não
deixam qualquer dúvida sobre o procedimento fiscal.
No que se refere ao inconformismo da Defendente quanto ao fato de o Relatório
de Lançamento e o Relatório de Documentos Apresentados terem a mesma data (20/12/2006),
bem como de a NFLD e o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal terminarem no mesmo
dia, ou seja, 20/12/2006, nada há de incorreto também, senão vejamos:
A Instrução Normativa SRF n° 03, de 14 de julho de 2005, relaciona em seu
artigo 160, os documentos que constituem peças de instrução do processo administrativo-fiscal
previdenciário. Dentre estes documentos, temos os mencionados pelo Contribuinte, ou seja:
Relatório de Lançamentos - RL, que relaciona os lançamentos efetuados nos sistemas
específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com observações, quando
necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental e o Relatório de Documentos Apresentados
- RDA, que relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas
das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de
notificações anteriores e o TEAF - Termo de Encerramento da Auditoria-Fiscal, devendo o
relatório fiscal fazer menção aos mesmos.
Dispõem ainda os artigos 594 e 595, da mesma IN que:
"Art. 594. O TEAF é emitido pelo AFPS, quando do término da Ação Fiscal e destina-
se a cientificar o sujeito passivo da conclusão do procedimento fiscal. (NR) (NR dada
pela IN n" 23, de 30.04.07)
Parágrafo único. Constará do TEAF a expressa referência aos elementos examinados
e aos créditos lançados.
Subseção IV Disposições Específicas
Art. 595. Os documentos constantes desta Seção serão emitidos em caracteres legíveis,
sem emendas ou rasuras, em duas vias, sendo uma via destinada a SRP e outra ao
sujeito passivo, e deles será dada ciência ao representante legal, ao mandatário ou ao
preposto do sujeito passivo, na forma dos incisos I, II ou III do art. 588.
Parágrafo único. Ocorrendo recusa de recebimento, o AFPS deixará a via destinada ao
sujeito passivo no local da ocorrência, e registrará, em todas as vias, no campo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

destinado ao recibo a expressão "recusou-se a assinar", seguida da identificação do
responsável pela recusa, considerando-se cientificado o sujeito passivo.
Conforme consta às fls. 160, ao término da ação fiscal, na data de 20/12/2006, o
procurador da empresa Sr. Laércio Benko Lopes não assinou o TEAF, sendo a segunda via
deixada no local pelo Auditor Fiscal Notificante.
Desta forma, diante do acima exposto, correto está o procedimento do Auditor
Fiscal Notificante, que de posse dos documentos gerados ao final da Auditoria Fiscal cientificou
a Empresa do resultado da Fiscalização e oportunizou à mesma o contraditório e ampla defesa
no prazo de quinze dias da data da ciência, conforme dispõem a Lei 8.212/91 e o Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.

Da Violação ao Princípio da Legalidade e da Publicidade e do Direito de Defesa
Com o fim de propiciar uma ampla defesa do contribuinte, a fiscalização-
notificante remeteu inicialmente juntamente com a NFLD, o Relatório Fiscal, com os anexos que
informam detalhadamente competência por competência o valor devido.
O Fisco visando a estrita observância ao princípio do contraditório, com o fim de
propiciar à empresa o conhecimento sobre todos os fundamentos legais aplicáveis na
competência em foi apurado o fato gerador, elabora o Relatório de Fundamentos Legais, onde
se encontra o fundamentos legais do débito.
O presente lançamento fiscal foi efetuado em perfeita conformidade com os
dispositivos legais aplicáveis, sendo de se ressaltar a preocupação da Fiscalização em garantir
à Impugnante, amplo direito de defesa, através do Relatório Fiscal e todos os seus Anexos,
especialmente o dos Fundamentos Legais do Débito, que explicam de forma clara e precisa a
origem do presente débito, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de nulidade da
Notificação e a alegação de "cerceamento de defesa".
Por oportuno, vale lembrar os ensinamentos do renomado Hugo de Brito no que
concerne ao contraditório e à ampla defesa, in Mandado de Segurança em Matéria Tributária,
Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 304:
"Os conceitos de contraditório, e de ampla defesa, são interligados, até porque o
contraditório é, de certa forma, um meio, ou um instrumento inerente à ampla defesa.
Por contraditório entende-se a garantia de que nenhuma decisão ocorrerá, sem a
manifestação dos que são parte no conflito. No processo administrativo fiscal, a
garantia do contraditório quer dizer que o contribuinte tem direito de manifestar-se
sobre toda e qualquer afirmação dos agentes do fisco, antes da decisão. E também, que
os agentes do fisco devem ser ouvidos sobre a defesa oferecida pelo contribuinte.
...
A ampla defesa quer dizer que o contribuinte não pode ter contra ele constituído um
crédito tributário sem que lhe seja assegurada oportunidade para demonstrar que o
mesmo é indevido."
Os fatos ensejadores do lançamento foram corretamente transcritos, com todos os
dispositivos pertinentes, propiciando que a defesa pudesse enfocar os aspectos de fato e de
direito que efetivamente originaram o levantamento fiscal. Logo, não deve prosperar a tese de
cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório e ao princípio da ampla defesa
não restaram caracterizados, mormente porque a empresa interessada apresentou a competente
impugnação.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

Quanto à devolução do prazo de defesa pedido pela Defendente, é importante
ressaltar que:
- a legislação previdenciária dispõe no artigo 37, parágrafo 1o da Lei 8.212/91 e
no art. 243, parágrafo 2o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.° 3.048, de 06/05/1999 (redação vigente à época), que o prazo para defesa, com a
prerrogativa de juntada de documentos, é de 15 (quinze) dias a contar da ciência da lavratura
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, não havendo qualquer previsão legal
de dilação desse prazo;
- a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo
legal de 15 (quinze) dias da data da ciência da NFLD, concedido a todos os contribuintes da
Previdência Social, para apresentação de defesa contra as autuações realizadas, precluindo o
direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme o artigo 16, parágrafo
4o do Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo que, no caso em tela, não ficou configurada quaisquer destas três hipóteses.
O art. 67 da LEI N° 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que:
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais
não se suspendem.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no art. 5o,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos litigantes, seja
em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento
esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Portanto, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do direito
à ampla defesa e ao contraditório.
Logo, conclui-se que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, sendo que a presente NFLD informa com objetividade e clareza a origem do lançamento
de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo todas as normalizações sobre a matéria, bem como o disposto nos
art. Io da Lei n° 11.098/2005 e art. 37 da Lei n° 8.212/91 supramencionados, permitindo, assim,
o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do Contribuinte.
O anexo da NFLD denominado "FLD - Fundamentos Legais do Débito" contém,
no caso, a indicação detalhada de todos os dispositivos legais aplicados, pela fiscalização, no
presente lançamento, discriminados por período.
Cabe destacar, também, que o "DAD - Discriminativo Analítico do Débito"
informa as bases de cálculo consideradas, as contribuições exigidas por competência, rubrica e
respectivas alíquotas aplicadas, bem como os créditos considerados pela Fiscalização.
E importante destacar que foram aqui lançadas, diferenças verificadas entre as
contribuições declaradas pela empresa sucedida em GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) e os respectivos
recolhimentos efetuados à Previdência Social.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

Desse modo, diante de todo o exposto, constata-se que foram, aqui, respeitados,
os princípios do contraditório, da ampla defesa e da tipicidade, não havendo que se falar em
nulidade do presente lançamento ou devolução do prazo de defesa.
Nos termos do Relatório Fiscal que integra a presente NFLD (fls.33/36), o
contribuinte epigrafado, no período de 05/2001 a 03/2003, deixou de recolher, no prazo legal, a
totalidade as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e a outras entidades e
fundos (Terceiros), arrecadadas conforme convênio, não recolhidas em épocas próprias,
descumprindo obrigação determinada pelo art. 30, inc.I, alínea "b" da Lei n° 8.212/91,
conforme segue, com grifos nossos:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93).
I - a empresa é obrigada a:
a) omissis
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do Art. 22. assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência: (Redação dada pela Lei n" 9.876. de
26.11.99)".
Ressalte-se que a entrega do documento declaratório de fatos geradores de
contribuição (GFIP/GRFP) é obrigação empresarial decorrente do disposto no art. 32, inc. IV,
§ 2° da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 225, inc. IV, § 1o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cujo inteiro teor segue, bem como, constituir-
se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
Lei n° 8.212/91:
"Ari. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9.528, de 10.12.97),

RPS, aprovado pelo Decreto n" 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
...
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
...
§1- As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento."
As simples alegações da empresa não a eximem da prova objetiva, a qual não foi
realizada no processo administrativo fiscal até o presente momento.
Em suma, a fiscalização agiu no estrito cumprimento de seu dever. Ao constatar
que a empresa não recolheu, na totalidade, as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência,
conforme estabelece o artigo 30, inciso I, alínea "b" da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.876/99, apurou as diferenças através da análise dos dados provenientes do documento
"GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social", cujo preenchimento é de responsabilidade do contribuinte.
Os documentos que serviram de base para o lançamento: Remuneração
informada pela empresa notificada em GFIP, obtida a partir dos sistemas corporativos da
Previdência Social e os Recolhimentos efetuados à Previdência Social são documentos
devidamente estabelecidos em legislação previdenciária, conforme artigo 32, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91 e artigo 225, incisos I e IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, cabendo destacar o disposto nos §§ 2o e 1o dos referidos artigos,
respectivamente:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 1.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...).
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
O art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN e seu § único, dispõem:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único: A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desta forma, o procedimento adotado pela fiscalização encontra-se totalmente
amparado pela legislação em vigor, sendo o lançamento efetuado com base em documentos e
informações fornecidos pela própria empresa, que não comprovou haver erro material a
respeito, portanto, constituindo-se em perfeita confissão de dívida, o que é previsto legalmente.
Ressalta-se inclusive que embora até o presente momento as contribuições declaradas em GFIP
e não recolhidas estejam sendo incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD, já há previsão legal de cobrança automática destas contribuições, que dispensam o
lançamento de ofício:
Lei n"8.212/91:
Art. 33 (...).
§ 7o O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de débito,
auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte." (grifos nossos)

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 242 (...).
§ 1o Os valores das contribuições incluídos na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, não recolhidos ou
não parcelados, serão inscritos na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social,
dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. " (destacamos)
Por fim, diante da confissão de dívida do contribuinte caberia ao mesmo ilidi-la,
mediante prova idônea e inequívoca, o que não ocorreu até o presente momento.
É importante destacar que o artigo 17 do Decreto n° 70.235, de seis de março de
1972, (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 10/12/97), bem como o art 8o da Portaria RFB n°
10.875, de 16/08/2007, dispõem que: "Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante".
Ante o exposto, considerando que a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares
argüidas e, quanto ao mérito, considerar PROCEDENTE o lançamento, declarando o
contribuinte devedor do crédito previdenciário lançado na presente NFLD.
*********
Portanto, conforme fundamentação exposta devem ser afastados os argumentos de
nulidade do lançamento, devendo prevalecer a exigência fiscal notadamente pelo fato da mesma
ter sido apurada a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte em suas
GFIPs, declarações que possuem natureza constitutiva de crédito tributário como bem
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

destacado pela Delegacia de Julgamento e hoje reconhecido pela Súmula 436 do Superior
Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (SÚMULA 436,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Por fim, com relação a tese relacionada com a abusividade dos juros e multa
aplicada essa também não pode prosperar, primeiro em razão da aplicação do instituto da
preclusão e segundo por força da Súmula CARF no 02.
Em algumas ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no
9.784/99, admitindo com base na busca da verdade material que as partes apresentassem
alegações e documentos até a proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o
teor do dispositivo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 ao
processo administrativo fiscal, compreendi que referido artigo deve ser interpretado
conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto
da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá
mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar
ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela
verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e
à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Destaco que não encontrei apontamentos que me levasse ao raciocínio de ter
ocorrido na peça de impugnação uma abordagem implícita do tema, inexiste na manifestação
original do contribuinte qualquer debate acerca dos valores lançados, seja do principal ou das
multas e juros. A Impugnação limitou-se a debater temas relacionados com a nulidade do
lançamento, esses expressamente enfrentados e afastados.
Por fim, vale apenas mencionar que a exigida multa de ofício e juros em face de
previsão expressa em lei, à qual está vinculada a autoridade administrativa, não pode ser afastada
nesta instância em razão da aplicação dos princípios constitucionais. Verificar eventual
existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê
a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo por força do Regimento
Interno e da Súmula CARF no 02 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Precedentes no mesmo sentido acórdãos: 3001-001.223,
2401-009.917, 2202-008.086, 2402-009.468 e 2201-008.136.
Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2004-000.031 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.000087/2007-27

Fl. 356
DF CARF MF
Original